Tribunal: TJMT
Processo: 0001472-41.2016.8.11.0051
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001472-41.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Almir Monteiro dos Reis (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOSE ALVES CABRAL - CPF: 177.997.401-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDERSON DA SILVA AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), CLÁUDIO DE OLIVEIRA BLENDER (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ALVES CABRAL (VÍTIMA), BENEDITA MADALENA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA – DELITO DE ROUBO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARMENTE – INVOCADA A PRESCRIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AFERIÇÃO SEGUNDO O PRAZO MÁXIMO ABSTRATAMENTE PREVISTO PARA O DELITO CORRESPONDENTE – PRAZO NÃO TRANSCORRIDO – SUSCITADA NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU E AUSÊNCIA DE SEU INTERROGATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – CITAÇÃO EFETUADA – RÉU REVEL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA ATOS SUBSEQUENTES – ART. 367 DO CPP – INVOCAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO QUANTO À PROVA EMPRESTADA – NÃO CABIMENTO – OPORTUNIZADO À DEFESA O CONTRADITÓRIO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO DA PROVA – PROVA VÁLIDA – PRECEDENTES – MÉRITO – REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL – INADMISSIBILIDADE – PENA DE RECLUSÃO COMINADA AO DELITO – PERICULOSIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA DETENTIVA – PRECEDENTES – DE OFÍCIO – REDUÇÃO DO PRAZO MÍNIMO DA INTERNAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Em que pese a ausência de dispositivo legal que consagre a prescrição das medidas de segurança, a jurisprudência pátria consagrou o entendimento de que também se aplicam a elas o regramento contido no art. 109 do Código Penal, estabelecendo-se como parâmetro, porém, a pena máxima abstratamente prevista para o delito correspondente (Nesse sentido: STJ. RHC 29920/RJ. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. DJe 12.02.2014; HC 250717/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe 21.06.2013).

2.

Conforme a lição de

Renato Brasileiro de Lima,
“(...) uma vez concretizada a citação, o acusado fica vinculado ao processo, com todos os ônus daí decorrentes. Logo, se o acusado tiver sido citado pessoalmente e deixar de apresentar resposta à acusação, o processo correrá a sua revelia, o que também irá ocorrer caso mude de endereço sem comunicar ao juízo seu novo endereço (...) [A] única consequência da revelia no processo penal é a desnecessidade de intimação do acusado para a prática dos demais atos processuais, exceção feita à intimação da sentença, que deverá ser realizada sob quaisquer circunstâncias (CPP, art. 392)”
(
in
Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 987/988).

3.

Decidiu o STJ que “
o uso da prova emprestada é amplamente admitido no processo penal, seja obtida de processos com partes distintas seja de desmembramento do próprio feito, desde que assegurado ao réu o efetivo contraditório
” (AgRg no REsp 1690449/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 05.12.2019).

4.

Sendo evidenciado que, além da cominação de pena de reclusão ao crime praticado pelo réu inimputável, há elementos que evidenciam sua periculosidade, sobretudo a se considerar o manuseio de arma de fogo para exercer grave ameaça, a duração prolongada da enfermidade e o uso descontínuo de medicamentos necessários
,
é de ser mantida a medida de internação aplicada pelo juízo de primeiro grau.

5.

Considerando que a medida de segurança na modalidade internação, no paradigma veiculado pela Lei n. 10.216/2001, deve ser compreendida como a
ultima ratio
, aplicável apenas excepcionalmente, afigura-se recomendável estabelecer novo prazo mínimo para sua duração, permitindo que nova perícia possa aferir a necessidade ou desnecessidade de sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Almir Monteiro dos Reis

em que busca a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, absolveu-o impropriamente da imputação da prática do delito previsto no
art. 157, § 2°, incisos I e II
, do Código Penal, aplicando-lhe medida de segurança, consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo de 02 (dois) anos.

Preliminarmente, a Defesa invoca a prescrição da medida de segurança aplicada ao recorrente, considerado o período de internação definido na sentença.

Em seguida, suscita a nulidade do processo em virtude do não exaurimento dos meios processuais para a localização do acusado, o que teria inviabilizado o exercício da sua autodefesa, bem como em razão da não submissão da prova emprestada a contraditório, considerada a ausência de manifestação da Defesa após a juntada dos elementos produzidos na ação penal originária.

Quanto ao mérito, pugna pela substituição da medida de segurança por tratamento ambulatorial por período determinado, ante a ausência de periculosidade do agente e o teor da
Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, além do
princípio da homogeneidade, já que, caso condenado, o réu não seria submetido ao regime fechado para cumprimento de sua pena.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA

A Defesa invoca a prescrição da medida de segurança aplicada ao recorrente, considerado o período de internação definido na sentença.

Sem razão, todavia.

Analisando a sentença, verifica-se que a magistrada de primeiro grau, após analisar a prova da materialidade e autoria delitivas, reputou o acusado inimputável, nos termos do art. 26 do Código Penal, aplicando-lhe, assim, a medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo de 02 (dois) anos (id.
20005482, p. 03
).

Sucede que o interstício temporal fixado não representa a duração completa da medida de segurança aplicada, dado que, a teor do art. 97 do Código Penal, a duração da medida é
indefinida
, já que sujeita à cessação da periculosidade do agente, atuando o prazo fixado na sentença apenas como
período mínimo
para que se proceda a nova perícia médica.

Nesse panorama, e em que pese a ausência de dispositivo legal que consagre a prescrição das medidas de segurança, a jurisprudência pátria consagrou o entendimento de que também se aplicam a elas o regramento contido no art. 109 do Código Penal, estabelecendo-se como parâmetro, porém, a pena máxima abstratamente prevista para o delito correspondente (Nesse sentido: STJ. RHC 29920/RJ. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. DJe 12.02.2014; HC 250717/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe 21.06.2013).

Dessa forma, versando a hipótese sobre crime de roubo majorado, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos, considerando-se a causa de aumento em sua fração máxima a incidir na hipótese, aplicar-se-á o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, conforme art. 109, I, do Código Penal.

Portanto, considerando que não houve o transcurso do lapso prescricional aplicável,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR: NULIDADES PROCESSUAIS

Ainda, a Defesa suscita a nulidade do processo em virtude do não exaurimento dos meios processuais para a localização do acusado, o que teria inviabilizado o exercício da sua autodefesa, bem como em razão da não submissão da prova emprestada a contraditório, considerada a ausência de manifestação da Defesa após a juntada dos elementos produzidos na ação penal originária.

As teses, entretanto, não prosperam.

No que concerne à não localização do acusado para sua intimação, verifica-se que, após ser devidamente citado (id.
20004970, p. 02
), o apelante não foi encontrado no endereço por ele fornecido (id.
20004996, p. 03
) e tampouco no novo endereço apresentado pelo seu patrono (id.
20004999, p. 02; id. 20004505, p. 07
), razão por que, nos termos do art. 367 do CPP, deu-se prosseguimento ao feito, já que o réu pôs-se na condição de revel.

Como consabido, o instituto da
revelia
, no âmbito do processo penal, tem como efeito a dispensa da intimação do acusado para os atos subsequentes, de modo que apenas a defesa técnica será informada sobre o andamento processual, atuando em favor do revel, sem prejuízo de que este, a qualquer tempo, venha a se apresentar e participar dos atos processuais.

Registre-se, a propósito, que o invocado art. 361, ao dispor sobre a não localização do réu, refere-se exclusivamente ao ato de citação, encontrando-se inserido no Capítulo I - Das Citações, do Título X, do CPP, não sendo aplicável ao ato de intimação em virtude da existência de dispositivo específico a reger a hipótese (art. 367).

Conforme a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“(...) uma vez concretizada a citação, o acusado fica vinculado ao processo, com todos os ônus daí decorrentes. Logo, se o acusado tiver sido citado pessoalmente e deixar de apresentar resposta à acusação, o processo correrá a sua revelia, o que também irá ocorrer caso mude de endereço sem comunicar ao juízo seu novo endereço (...) [A] única consequência da revelia no processo penal é a desnecessidade de intimação do acusado para a prática dos demais atos processuais, exceção feita à intimação da sentença, que deverá ser realizada sob quaisquer circunstâncias (CPP, art. 392)”
(
in
Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 987/988).

Nesse panorama, não se faz exigível a prolação de uma decisão que reconheça a revelia, tampouco sendo necessário que o juízo adote outros meios para a localização do réu que muda de residência sem a devida comunicação, razão pela qual a ausência do recorrente em audiência
–
e, portanto, a falta de seu interrogatório
–
não corporificam nulidade processual, senão verdadeira opção do acusado em não exercer a autodefesa.

Raciocínio diverso representaria violação ao brocardo, tributado a Ulpiano, segundo o qual a ninguém é dado valer-se da própria torpeza, comportamento este que impede o reconhecimento de nulidades para as quais tenha a parte dado causa (art. 565, CPP).

Assim, constata-se que não há violação ao contraditório e à ampla defesa, visto que o acusado se fez representar ativamente pelo defensor dativo nomeado durante todo o transcorrer da ação penal.

Por outro lado, quanto à alegação de ausência do exercício do contraditório em relação à prova emprestada, verifica-se que a magistrada, após proceder à coleta de provas no âmbito da ação penal originária, desmembrada em favor do acusado, determinou a intimação de ambas as partes “
para manifestarem eventual concordância quanto à utilização da prova emprestada nos autos código 87357 (processo de origem), a fim de que surtam os efeitos legais
” (id.
20004530, p. 02
), ao que a Defesa nada opôs (id.
20004534, p. 02
).

Em seguida, foi conferida a oportunidade à Defesa para que se manifestasse acerca do teor das provas angariadas em sede de alegações finais, momento próprio para o pronunciamento das partes sobre o material coligido.

Vislumbra-se, portanto, que houve efetivo contraditório, ainda que na modalidade postergada, prática esta compatível com o princípio da ampla defesa segundo o entendimento jurisprudencial reinante.

Nesse sentido, decidiu o STJ que “
segundo reiterada jurisprudência deste Tribunal Superior, o uso da prova emprestada é amplamente admitido no processo penal, seja obtida de processos com partes distintas seja de desmembramento do próprio feito, desde que assegurado ao réu o efetivo contraditório
” (AgRg no REsp 1690449/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 05.12.2019).

Acrescente-se, por fim, que a
decretação de nulidade depende da demonstração, pela parte, do efetivo prejuízo ou, quando irrealizável, ao menos a potencialidade de sua causação (
pas de nullité sans grief
), nos termos do art. 563 do CPP, contexto que não se verifica no caso em estima.

Destarte,
rejeito
as preliminares arguidas.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Almir Monteiro dos Reis

em que busca a reforma a decisão do juízo de primeiro grau que, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, absolveu-o impropriamente da imputação da prática do delito previsto no
art. 157, § 2°, incisos I e II
, do Código Penal, aplicando-lhe medida de segurança, consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo de 02 (dois) anos.

Inconformada com a sentença, a Defesa pugna pela substituição da medida de segurança imposta ao réu por tratamento ambulatorial por período determinado, tendo em vista a ausência de periculosidade do agente e o teor da
Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, além do
princípio da homogeneidade, já que, caso condenado, o réu não seria submetido ao regime fechado para cumprimento de sua pena.

A pretensão, contudo, não prospera.

Extrai-se que, no transcorrer da ação penal, foi instaurado
incidente de insanidade mental
a pedido da Defesa (id.
20004479, p. 01
), tendo o laudo pericial certificado que o réu, à época, era portador de
doença mental crônica
, sendo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com este entendimento (autos n. 985-08.2015.811.0051). A propósito:

“(...) o periciando é portador de doença mental crônica na forma de Esquizofrenia Paranoide - classificado na CID 10 (OMS) - F20.0. Já interditado civilmente, com laudo psiquiátrico elaborado por esta coordenadoria em 05/11/2014. Sua doença já se apresentava à época dos fatos. Era e é inteiramente incapaz de entender a ilicitude de seus atos e incapaz de determinar-se segundo este entendimento. No momento, por conta da cronicidade da doença e do comprometimento cognitivo por ela causado, não é capaz de entender os delitos a ele atribuídos e nem mesmo responder pelos mesmos. Deve dar continuidade ao tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial sob a supervisão de um curador nomeado judicialmente, por tempo indeterminado”
(id.
20004491, pp. 06/07
).

Nesse contexto, assentada a reunião dos requisitos necessários à caracterização da inimputabilidade segundo o critério biopsicológico adotado pelo art. 26 do Código Penal, e tendo em perspectiva que ao delito imputado ao réu é cominada pena de reclusão, foi aplicada a medida de segurança detentiva, conforme prevê o art. 97 do Código Penal.

A despeito dos fundamentos expostos na peça recursal, verifica-se que, no caso em análise, para além do critério puramente legal que distingue as medidas de segurança
detentiva
e
restritiva
, a
medida de internação
representa a providência adequada à hipótese.

Vale registrar que, conforme decidido pelo STJ, “
a doutrina brasileira majoritariamente tem se manifestado acerca da injustiça da referida norma, por padronizar a aplicação da sanção penal, impondo ao condenado, independentemente de sua periculosidade, medida de segurança de internação em hospital de custódia, em razão de o fato previsto como crime ser punível com reclusão. Para uma melhor exegese do art. 97 do CP, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável
” (EREsp 998128/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Terceira Seção. DJe 18.12.2019).

Estabelecido esse paradigma, constata-se das provas produzidas que o acusado associou-se a
Anderson da Silva Amaral
, vulgo “
Neguinho
” e
Cláudio de Oliveira Blender,
a fim de perpetrar um crime de roubo circunstanciado em face das vítimas
José Alves Cabral
e sua esposa
Benedita Madalena da Costa.

Narra-se, em suma, que “
no dia 08 dezembro de 2014, por volta de 06h10min, no estabelecimento comercial denominado “JM Comércio”, localizado no Assentamento Santo Antônio da Fartura, zona rural, neste Município e Comarca de Campo Verde – MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) e arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis consistentes em: R$ 1.798,00 em dinheiro; um notebook HP; um notebook Vaio; periféricos de computador; três telefones celulares, sendo uma da marca Samsung, um LG e outro Alcatel; 05 litros de bebidas, entre energéticos e cervejas, um CPU Desktop, (...) avaliados parcialmente em R$6.405,00 (...)
” (id. 20000965, p. 01).

Dessume-se que os corréus apontaram a presença do apelante no cenário delitivo, sendo que este também foi reconhecido pelas vítimas, por fotografias, em Delegacia (id.
20000997
). Em juízo, ainda, o ofendido
José Alves Cabral
afirmou que o recorrente portava uma arma de fogo no momento do delito, enquanto o outro se valeu de uma faca. Acresceu, ainda, que a todo tempo os agentes ameaçavam de os matarem.

Aludido contexto evidencia que a prática delitiva envolveu grave ameaça à pessoa e emprego de arma de fogo, o que revela considerável periculosidade do agente.

Ademais, infere-se do laudo pericial produzido no âmbito do exame de insanidade mental que o acusado “
(...) Começou a ter alterações de comportamento há pelo menos 8 anos (...) passou a sair de casa sem destino, sumia por até dois dias e voltava sujo, mexia no lixo, falava que estava sendo perseguido, falava em matar, conversava sozinho (...)
” e que se mantinha “
provavelmente sem fazer uso correto das medicações, já que muitas vezes se recusa a tomá-los
”. Inclusive, segundo a irmã do réu, “
na época dos fatos estavam sem notícias dele por dois dias e quando voltou estava sujo, sem camisa e descalço. Não sabem por onde andou e nem na companhia de quem
” (id.
20004491, pp. 04/05
).

Soma-se, ainda, que o acusado responde a outras ações penais.

Nesse enredo, tendo em vista o
caráter preventivo
e
terapêutico
da medida de segurança, e em atenção à
periculosidade
evidenciada, destacadamente a se considerar o manuseio de armamento pelo apelante e o uso descontínuo dos medicamentos necessários, aliada à recidiva criminosa e ao longo período de manifestação da referida enfermidade, é de ser mantida a
medida de internação
.

Frise-se, no ponto, que o princípio da proporcionalidade ou homogeneidade não é capaz de ilidir a medida aplicada, visto que, como é consabido, as penas privativas de liberdade sujeitam-se à lógica diversa, não sendo possível equiparar os estabelecimentos prisionais e os hospitais de custódia.

Não obstante, considerando que a internação, no paradigma veiculado pela
Lei n. 10.216/2001,
deve ser compreendida como a
ultima ratio
, aplicável apenas excepcionalmente, dada a consagração de um
modelo assistencial em saúde mental,
afigura-se recomendável, no caso, estabelecer novo prazo mínimo para sua duração, permitindo que nova perícia possa aferir a necessidade ou desnecessidade de manutenção da medida detentiva.

Desse modo, considerando que o art. 97, § 1o, do Código Penal permite a sua fixação pelo prazo de, no mínimo, 01 (um) ano, assim há de ser fixada, viabilizando-se, eventualmente, a sua revogação e/ou a sua substituição por tratamento ambulatorial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso e,
de ofício,
reduzo o prazo mínimo de duração da medida de segurança, a fim de estabelecer que a internação perdurará por, ao menos,
01 (um) ano,
condicionando-se a sua manutenção à nova perícia médica que a recomende, segundo o juízo de periculosidade, conforme art. 97, § 1o, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020